Tribunal: TJBA
Processo: 8096613-88.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8096613-88.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA, RAFAEL MARTINEZ VEIGA registrado(a) civilmente como RAFAEL MARTINEZ VEIGA

APELADO: MARIA JOSE SENA DE JESUS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL C/C INDENIZAÇÃO. TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE LAVRADO UNILATERALMENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO CONSUMO NÃO FATURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO
CONHECIDO E NÃO
PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Ação revisional cumulada com indenização proposta por consumidora contra a concessionária de energia elétrica, visando ao reconhecimento da nulidade de cobrança baseada em Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI), à repetição do indébito e à indenização por danos morais. Sentença de procedência parcial dos pedidos, com reconhecimento da inexigibilidade do débito, refaturamento das contas com base na média histórica de consumo, condenação à repetição em dobro do indébito e indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a concessionária de energia elétrica comprovou a existência de irregularidade no consumo de energia e a responsabilidade da consumidora; (ii) saber se é válida a cobrança decorrente de TOI lavrado unilateralmente sem observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

III. Razões de decidi
r:

3. A concessionária não demonstrou adequadamente a regularidade da lavratura do TOI, tampouco comprovou o suposto consumo não registrado, tampouco a participação da consumidora na irregularidade.

4. A ausência de prova idônea e a lavratura unilateral do TOI, sem a devida participação da parte consumidora, tornam nula a cobrança.

5. A jurisprudência consolidada dos tribunais superiores veda a cobrança de valores baseados unicamente em TOI unilateral e sem respaldo em perícia técnica com contraditório.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. É nula a cobrança de consumo de energia baseada em TOI lavrado unilateralmente, sem contraditório e ampla defesa. 2. A concessionária de serviço público tem o ônus de comprovar, de forma inequívoca, a ocorrência da irregularidade e a responsabilidade do consumidor.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CDC, arts. 6º, VIII; 14; 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
:
(AREsp n. 1.982.089/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/6/2025, DJEN de 5/8/2025.) (grifou-se)

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º
8096613-88.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e como apelada MARIA JOSE SENA DE JESUS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e negar provimento ao apelo
, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

Des.ª Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG13